Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal). A Defesa sustenta a insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime de receptação.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação.
III. Razões de decidir:
3. Havendo provas nos autos da materialidade e da autoria, resta inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, §2, inciso III, do Código Penal.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, uma vez que foram firmes, coesos e corroborados por outras provas. Segundo a jurisprudência, o testemunho de agentes públicos em exercício da função goza de presunção de legitimidade, cabendo à Defesa demonstrar eventual parcialidade ou falsidade, o que não ocorreu.
5. Não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação, quando o conjunto probatório demonstra que o acusado adquiriu e conduziu o veículo automotor com placa de identificação adulterada, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e não provido.